Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades da alimentada.
3. Em atenção aos Princípios da Proporcionalidade, permeado por um juízo de prudência e bom senso e diante do contexto fático demonstrado nos autos, entendo que se mostra razoável a prestação de alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente fixada pelo Juiz a quo, ressaltando que a obrigação se sustento é partilhada com a genitora.
4. Apelação conhecida e não provida.